Tribunal: TJDFT
Processo: 0744162-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0744162-33.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de EVANDRO GABRIEL FERREIRA, em que aponta como autoridade coatora MM Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará que, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática de perseguição da ex-companheira, conduta típica prevista no art. 147-A, o1o, II, do CP. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 24/09/2024 e o paciente submetido dois dias depois a audiência de custódia, que atestou a regularidade do cumprimento do mandado de prisão. Alega o impetrante que o risco à ordem pública aventado como base para a decretação da custódia cautelar carece de embasamento, baseando-se em periculosidade abstrata. Sustenta, no ponto, que a invocação dos antecedentes criminais do acusado não se mostra pertinente no caso, uma vez que não envolveriam crimes praticados contra a vítima, sua ex-companheira. Defende que a despeito disso, a prisão cautelar se mostra desproporcional na hipótese, pois mesmo no caso de condenação o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, quando observada a pena cominada ao delito imputado. Argumenta, por fim, que o acusado tem endereço certo e que não foi intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, suficientes no caso como medidas cautelares de natureza pessoal. Requer, então, a revogação liminar prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência requerida. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, conforme previsto no art. 311 do CPP e está demonstrada a materialidade e indícios de autoria do crime de perseguição majorada contra a ex-companheira, previsto no art. 147-A, §1o, II, do CP, tanto que a denúncia foi recebida. Quanto ao fundamento da prisão preventiva, garantia da ordem pública, a r. decisão impugnada apresenta fundamentação consistente quanto à necessidade imperiosa da cautelar extrema. Com efeito, o juízo impetrado sopesou adequadamente haver perigo atual de liberdade do acusado, evidenciado, principalmente, por seu reiterado estado de vigilância sobre a rotina da vítima, demonstrando que não aceita o término do relacionamento, razão que o motiva a repetir comportamentos invasivos e perturbadores da esfera de liberdade de sua ex-companheira que, por medo, deixou de frequentar certos locais e andar desacompanhada na rua. Além disso, a r. decisão consignou a suspeita de que o acusado se ocultou para evitar a intimação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, o que, igualmente, evidencia sua intenção de não acatar a decisão da mulher de encerrar o relacionamento, o que, segundo a triste experiência revelada pelas estatísticas oficiais, em muitos casos tem levado a extremos de violência como o feminicídio. Não bastasse, consta ainda que o acusado registra 3 condenações anteriores por homicídio, além de diversas passagens por outros crimes, inclusive contra a vítima no âmbito doméstico e familiar, o que, diferentemente do alegado pelo impetrante, permite sim a prognose de periculosidade do acusado, notadamente em se tratando de delitos passionais. Ademais, quanto à alegação de desproporcionalidade em face da pena abstrata cominada ao crime de perseguição, assente-se que a prisão preventiva tem natureza cautelar e instrumental, servindo para resguardo inclusive da vida da vítima, de modo que a especulação sobre eventual regime de pena no caso de condenação não serve de obstáculo à decretação da custódia cautelar, se presentes ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, como no caso. Diante desse quadro, a prisão preventiva, ao menos por ora, se mostra necessária e adequada para resguardo da integridade física e psicológica da vítima, atormentada pelos atos de perseguição praticados pelo acusado. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Nos termos do art. 21, da Lei 11.340/06, notifique-se a vítima dessa decisão, por qualquer meio idôneo de comunicação. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator